Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-98.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703920-98.2021.8.07.0012 RECORRENTE: EDUARDO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E CRIMES AMBIENTAIS. PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTO (ART. 231 DO CPP). DEFERIMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AFASTAMENTO DO MAGISTRADO. GOZO DE FÉRIAS. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA ANTE MÁCULA CONTIDA NA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVAS DERIVADAS. NÃO EVIDENCIAÇÃO. MEDIDA LASTREADA EM ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO POR VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DA OAB E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI No 12.850/2013). REQUISITOS CARACTERIZADOS. ANIMUS DOLOSO. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, INCISOS I E II, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, C/C ART. 51, TODOS DA LEI 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL). DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. ARTS. 40 E 48 DA LEI N. 9.605/98. EROSÃO DO SOLO RESULTANTE DA CONDUTA ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. CORROBORAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SISTEMÁTICO E ROBUSTO. DILIGÊNCIAS ULTIMADAS NA FASE INVESTIGATIVA (OPERAÇÃO NON DOMINO). DESQUALIFICAÇÃO DAS PROVAS INCRIMINADORAS. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO. LEGITIMIDADE. ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS AMBIENTAIS. CORREIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. REPROVABILIDADE MAIOR DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. PERSONALIDADE DO AGENTE. FOLHA DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA ACRESCER A PENA-BASE. DECOTE IMPOSITIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FASE INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. EFEITOS NEGATIVOS AFASTADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFORMIDADE. AGRAVANTES ESPECÍFICAS. LIDERANÇA E COORDENAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA (ART. 2o, §3o, DA LEI No 12.850/2013). OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA (ART. 15, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DA LEI No 9.605/98). APLICAÇÃO IMPOSITIVA DAS MAJORANTES. ATENUANTE GENÉRICA (ART. 66 DO CP). RECONHECIMENTO INVIÁVEL. CAUSA JUSTIFICANTE NÃO DEMONSTRADA. TERCEIRA FASE. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013). CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO. EROSÃO DO SOLO (ART. 53, INC. I, DA LEI No. 9.605/98). AFERIÇÃO. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. REGULARIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. REPRIMENDA FINAL. REDIMENSIONAMENTO E REDUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE IMPOSTAS NA ORIGEM. PENA DE MULTA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPERATIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À luz da expressa disposição contida no artigo 231 do Código de Processo Penal, é admitida a juntada de documentos em qualquer fase do processo, ainda que apresentados pelos réus após a interposição do recurso de apelação, mormente quando assegurado o contraditório mediante vista ao órgão acusatório para regular ciência e manifestação. 2. O Princípio da Identidade Física do Juiz, traduzido no artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, impõe a Magistrado que concluiu a audiência o encargo de julgar a lide, dado o vínculo germinado da fase de colheita de provas, durante a qual acompanhou diretamente a respectiva instrução processual e manteve contato com as partes envolvidas. 3. Consoante entendimento jurisprudencial, o Princípio da Identidade Física do Juiz, conquanto revestido de pragmatismo, não é absoluto e pode ser excepcionado em algumas hipóteses, como nos casos de impedimentos legais do titular, afastamentos das atividades jurisdicionais ou do próprio Juízo no qual a lide transita. 4. Havendo afastamento do Magistrado que presidiu a instrução processual em razão do gozo de férias formal e devidamente homologada, mostra-se legítimo o julgamento do feito pela Juíza de Direito Substituta que o sucedera no Juízo Criminal, não havendo se falar em nulidade, sobretudo quando não evidenciado qualquer prejuízo à defesa. 5. Verificado que a peça acusatória ministerial apresentou, com a devida acuidade, uma narrativa congruente dos fatos (típicos, antijurídicos e culpáveis) e suas circunstâncias, em estrito cumprimento aos requisitos preconizados nos artigo 41 do Código de Processo Penal e art. 5°, inc. LV, da Constituição Federal, tendo declinado a adequada descrição das condutas e comportamentos ilegais atribuídos a cada um dos acusados de modo a permitir-lhes o pleno exercício da ampla defesa, não há se falar em qualquer mácula passível de ensejar a nulidade do procedimento, ou, tampouco, em irregularidade suscetível de ser sanada em razão dos fatos contidos na denúncia terem sido contextualizados à luz dos procedimentos investigativos que se desenrolaram. 6. A Individualização da Pena é atividade discricionária do Julgador, estando sujeita à revisão somente nas hipóteses de flagrante ilegalidade, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos, tratando-se, de qualquer sorte, a adequação, correição e/ou injustiça na aplicação das respectivas reprimendas de matéria eminentemente reservada ao exame de mérito recursal. 7. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, não se constituindo, contudo, direito absoluto, pois pode ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por decisão judicial devidamente fundamentada. 8. Tratando-se de interceptação telefônica realizada com lastro em ordem judicial devidamente fundamentada, posto que demonstrada a efetiva necessidade da medida em razão da inequívoca gravidade, permanência e reiteração dos crimes cometidos, não há se falar em nulidade, notadamente se a defesa teve pleno acesso aos dados objetivos, termos e conteúdo do que restara extraído das interceptações judicialmente autorizadas, não tendo sido aventada, ademais, qualquer inautenticidade ou adulteração dos áudios captados. 9. As prerrogativas previstas no art. 7o da Lei n.o 8.906/94, do Estatuto da Advocacia, referem-se à proteção especial dada à advocacia em razão da relevância de sua atividade para o Estado Democrático de Direito, ou seja, visam o resguardo do sigilo profissional do advogado, o qual, no exercício de sua atividade, desempenha função essencial à administração da Justiça (CF, art. 133), não podendo tais garantias servir como privilégios pessoais a advogados supostamente envolvidos em crimes. Precedentes. 10. Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. 11. Não há se falar em nulidade das provas decorrente da inobservância da cadeia de custódia se não demonstrado, por parte da defesa, qualquer adulteração no iter probatório de molde a macular a idoneidade das provas materiais colhidas ou desacreditar sua preservação, deixando a defesa, no caso, de apresentar qualquer elemento capaz de evidenciar que houve manipulação dos documentos apreendidos por ocasião do cumprimento do mandado de Busca e Apreensão. 12. A nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, pois vigora na espécie o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual ‘nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (art. 563 do CPP). 13. O Crime de Organização Criminosa se consuma quando há a associação mínima de quatro agentes (estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas), de forma estável, habitual e permanente com o fim comum de praticar delitos, mostrando-se despiciendo que todos os integrantes cometam juntos, diretamente ou mesmo indiretamente, um crime específico para consumar a prática da organização criminosa. 14. Conquanto necessário que haja uma divisão de tarefas, todos os membros integrantes serão coautores da conduta tipificada, haja vista que o Crime de Organização Criminosa se configura com a mera associação de pessoas, independente da titularidade na execução dos crimes planejados e do grau hierárquico na estrutura (Lei no 12.850/2013). 15. Nos termos da Lei no 6.766/1979, constitui crime contra a Administração Pública promover loteamento ou desmembramento do solo, para fins urbanos, em desacordo com lei federal específica, legislação local ou sem autorização do órgão público competente. Trata-se de crime de natureza permanente, consumando-se o ato no momento da realização da conduta incriminadora, cujo instante se protrai ao longo do tempo em que perdura a infração. 16. Demonstrado nos autos que os réus – cientes de que suas atitudes constituíam condutas ilegais inseridas no âmbito da operacionalização das tarefas estruturadas dentro da organização criminosa – se associaram consciente, livre e voluntariamente para colocar em prática a empreitada delituosa com o objetivo de obter vantagem futura com os atos deliberadamente destinados ao parcelamento do solo para fins urbanos ao arrepio da legislação regente, tem-se por configurado o animus doloso. 17. Não há se falar em ausência de dolo se as provas demonstram que os acusados tinham total conhecimento não só das atividades ilegais empregadas pelo grupo criminoso ao qual se aderiram, mas também consciência plena da ilicitude dos atos por eles perpetrados em parceria e colaboração com a quadrilha criminosa. 18. Depoimentos prestados pelo delegado de polícia que conduziu as investigações preliminares, detalhando, à proficiência e idoneidade, a estrutura da Organização Criminosa e esclarecendo, com pormenores de detalhes, as atividades ilegais e respectiva divisão de tarefas que, ao longo das diligências ultimadas na fase inquisitiva, evidenciou-se serem realizadas no ceio do grupo criminoso, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e absolutamente coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 19. A par da apregoada presunção de legitimidade que recai sobre os atos tomados pela autoridade policial e respectivas fontes de provas derivadas, tem-se por inviável a desqualificação das provas incriminadoras quando não apresentado pela defesa qualquer fato e/ou circunstância, pautados no mínimo de resquício causal que seja, hábeis a imprecar descrédito às diligências ultimadas na fase investigativa (Operação non domino). 20. Deve ser considerada, como mais um forte elemento de convicção, a prova pericial técnica que, após diligências in loco, corroborou a assertiva de que a área em questão (Região Administrativa de São Sebastião/DF) foi objeto de grilagem de forma contínua e organizada, sendo que, inicialmente, houve a remoção de cobertura vegetal, delimitação de pequenas frações e arruamentos, intensificando-se, na sequência, o fracionamento da área via comercialização irregular de lotes e respectivas construções de edificação precária. 21. Tendo os elementos informativos probatórios constantes nos autos comprovado – de forma clara, lógica, coadunada e segura – que os réus, em âmbito de Organização Criminosa, promoveram desmembramento do solo para fins de venda, à revelia da autorização do órgão público competente e sem título legítimo de propriedade do imóvel (artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79), causando danos diretos e indiretos em Área de Proteção Ambiental (APA da Bacia do Rio São Bartolomeu), Unidade de Conservação do tipo de Uso Sustentável, e dificultando a regeneração natural da vegetação nativa (artigos 40 e 48 da Lei n.o 9.605/98), a condenação é medida que se impõe. 22. Não há se falar em absolvição à luz do Princípio do in dubio pro reo se a própria sistemática material dos fatos delituosos repercutidos nos autos – consolidada (i) pelos diálogos colhidos durante as interceptações telefônicas; (ii) pelo acurado relato da autoridade policial; (iii) pelo substancial e imponente acervo probatório coligido; (iv) pelas provas orais produzidas em Juízo; e ainda pelo (v) Laudo Pericial Técnico elaborado – evidencia o efetivo cometimento, pelos acusados, dos Crimes de Organização Criminosa, Parcelamento Irregular do Solo para fins Urbanos e Crimes Ambientais. 23. Mostra-se legítimo o julgamento que, diante a celeuma criminosa desvendada, reconhece a intransponível responsabilidade penal imputada aos acusados, sobretudo quando patenteado em um quadro delituoso probatório robusto, íntegro e convergente, conforme ocorrente na espécie, em que os autos se sustentam em um sólido conjunto sistemático de teia de subsídios (indiciários e concretos acerca da autoria e materialidade delitivas) apto a legitimar um édito condenatório com exclusividade. 24. Comprovados os danos ambientais, diretos e indiretos, decorrentes da conduta ilícita dos réus, cabível a sua condenação, de forma solidária, ao pagamento do valor apontado no laudo de avaliação técnica, a título de reparação mínima por danos materiais, seja porque houve pedido expresso na denúncia, atendendo ao que impõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja diante do que orienta o art. 20 da Lei de Crimes Ambientais. 25. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Precedentes. 26. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, tendo o réu praticado o crime no cumprimento de pena em regime aberto, quando, em tese, deveria estar focado em sua ressocialização, a reprovabilidade de sua conduta se mostra elevada, para fins de fixação da pena-base. 27. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da culpabilidade desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem, posto que a circunstância não se confunde com reincidência. 28. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente a conduta social do agente e seus antecedentes penais, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 29. À medida em que os antecedentes constituem fatos pretéritos da vida do indivíduo, certo é que as condenações anteriores com trânsito em julgado, desde que não se prestem a configurar a reincidência, podem ser consideradas em prejuízo do sentenciado, pois dizem respeito ao histórico criminal do agente. 30. Conforme entendimento desta egrégia Corte de Justiça, aliado ao das Cortes Superiores, personalidade distingue-se de maus antecedentes, de sorte que o histórico criminal do réu não pode ser usado para desabonar sua personalidade, devendo esta ser estritamente pautada em elementos concretos constantes dos autos. 31. À guisa de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o ‘bis in idem’. Nesta Corte, o tema foi pacificado nos termos do enunciado da Súmula no 27: “presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.” 32. Segundo entendimento já sufragado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, “as condenações anteriores por contravenções penais, as quais cominam pena de prisão simples, não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a 'crimes' anteriores”, devendo, assim, ser afastados os efeitos da reincidência, aplicados à esse título, na fase intermediária de dosimetria da pena. 33. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ. 34. Corretamente motivada a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), ao considerar-se a confissão espontânea e duas reincidências (multirreincidência), mostrando-se inviável a compensação integral das vetoriais, já que a multirreincidência se sobrepõe àquela. 35. Escorreita a aplicação da agravante específica contida no art. 2o, §3o, da Lei 12.850/2013, posto que demonstrado nos autos, à suficiência de provas, que alguns dos acusados, de fato, exerciam ações de comando/liderança dentro da célula da Organização Criminosa. 36. Acertada a aplicação da agravante específica contida no art. 15, inciso II, alínea ‘a’, da Lei 9.605/98 se sobejamente evidenciado nos autos que a prática do crime pelos integrantes da organização criminosa, ocasionando os danos ambientais, se deu com a finalidade precípua de obtenção de vantagem econômica. 37. Não tendo o acusado declinado qualquer fundamentação idônea, tem-se por incabível a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, pois, cediço, seu reconhecimento somente ocorre ante a demonstração efetiva de causa justificante relacionada diretamente com o delito e que mereça atenção por indicar uma menor culpabilidade do agente, inocorrente na espécie. 38. Não há se falar em ausência de justa causa na aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo (art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013) quando demonstrado nos autos que, no intuito precípuo de assegurar a ocupação das áreas parceladas, a atuação dos grupos criminosos se dava mediante o emprego de arma de fogo, sobretudo em se considerando que respectiva majorante é de natureza objetiva. 39. Apurado, pelo Laudo de Perícia Criminal/Exame Local, que as atividades levadas a cabo pelos grupos criminosos dos quais os réus participavam causaram danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação, dentre os quais a erosão do solo, deve incidir a causa de aumento respectiva (art. 53, inc. I, da Lei no. 9.605/98) de molde a majorar a pena na terceira fase de dosimetria. 40. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos. 41. Revela-se imperativa a fixação do regime semiaberto, para início do cumprimento da reprimenda, se presentes as condições legais necessárias para a imposição do regime mais brando. 42. A pena pecuniária é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal violado, tratando-se, portanto, de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da Legalidade. O quantum da multa aplicada deve estar coadunado com a conduta delitiva praticada, determinando seja mensurado à guisa dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade em face da pena privativa de liberdade imposta. 43. Compete ao Juízo da Execução Penal o exame quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo condenado (Súmula 26 TJDFT). 44. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada para redimensionar e reduzir as penas impostas aos réus/apelantes. Registre-se que o julgado acima transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 59185387. O recorrente alega violação aos artigos 2o, caput, da Lei 12.850/2013, 50, parágrafo único, incisos I e II, e 51, ambos da Lei 6.766/79, 40 e 48, ambos da Lei 9.605/98, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, uma vez que o conjunto probatório citado no acórdão estabelece dúvida razoável acerca da autoria e do objeto material dos crimes pelos quais o recorrente restou condenado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 2o, caput, da Lei 12.850/2013, 50, parágrafo único, incisos I e II, e 51, ambos da Lei 6.766/79, 40 e 48, ambos da Lei 9.605/98, e 386, incisos V e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021